Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711584-60.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO MOTA DE SOUSA APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada recursal formulado por Fabio Mota de Sousa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. Informou que inscreveu-se no concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para o provimento no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Tecnologia da Informação e Comunicação. Afirmou que o mencionado concurso compreendia várias etapas, como provas objetiva e discursiva, dentre outras. Argumentou que a pontuação que lhe foi atribuída na prova discursiva não corresponde ao conteúdo abordado nas respostas. Entendeu que a pontuação deveria ser revisada e majorada. Alegou que houve falha humana na correção, uma vez que o conteúdo apresentado na resposta contempla o que foi solicitado na questão. Sustentou que a banca examinadora não justificou de modo verossímil a forma de atribuição dos pontos. Informou que apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido, motivo pelo qual propôs a presente ação. Teceu considerações sobre os critérios de avaliação, os princípios constitucionais e as normas administrativas. Citou julgados para amparar a tese defendida. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato eliminatório e assegurar a sua participação no curso de formação do referido concurso público. Pediu a confirmação da tutela de urgência no julgamento de mérito, com o acolhimento dos pedidos iniciais para a majoração da nota da sua redação, conforme análise comparativa entre a dissertação e os critérios de avaliação indicados, e garantida sua manutenção em caráter definitivo no cargo. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 68287369). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (id 68287385). O apelante interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido (id 68287390 e 68287408). O apelado ofereceu contestação. Preliminarmente, suscitou sua ilegitimidade passiva e salientou que o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal deveria figurar como único réu na demanda, por ser o responsável por realizar nomeações e contratações no âmbito do concurso público. No mérito, sustentou que o Poder Judiciário não pode substituir a avaliação realizada pela banca examinadora. Ressaltou a devida observância ao edital do certame e a ausência de irregularidades. Pediu o acolhimento da preliminar e a rejeição dos pedidos iniciais (id 68287391). Réplica (id 68287398). O Juízo de Primeiro Grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que o presente caso diz respeito à impugnação ao critério de correção da prova discursiva, a qual foi realizada pela banca examinadora. Afirmou que não compete ao Poder Judiciário ingressar no mérito de questões de prova em substituição à comissão examinadora do concurso público. Destacou que os critérios de correção estão restritos ao mérito do ato administrativo, o qual está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame, o que não ocorreu no presente caso. O apelante foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau (id 68287509). O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença, em razão do suposto cerceamento do direito de defesa. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não acatou o requerimento de produção de prova pericial para a apuração da divergência entre a sua prova discursiva e os critérios de correção indicados pelo apelado. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato eliminatório e assegurar a sua participação no curso de formação do referido concurso público. Reitera as alegações expostas em sua petição inicial e afirma que o conteúdo apresentado na sua resposta contempla o que foi solicitado na questão. Pede a anulação da sentença e o retorno dos autos para que a prova pericial seja produzida. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a sentença para acolher os pedidos iniciais. Ausente o preparo pois o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça (id 68287385). É o relatório. Decido. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não foi demonstrada no caso concreto em sede de análise provisória. O apelante participou do concurso público regido pelo Edital n. 01/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para o provimento no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental - Tecnologia da Informação e Comunicação e foi eliminado no resultado final da prova discursiva do referido certame. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõem a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e a investidura em cargo público efetivo condicionada à prévia aprovação em concurso público, no âmbito da Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras nele definidas vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, nas quais o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O Edital n. 01/2022 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal assim dispôs a respeito da prova discursiva para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (id 68287374, p. 8): 14.2 A prova discursiva terá o objetivo de avaliar, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos conhecimentos constantes do conteúdo programático elencados no Anexo I, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa (...) 14.9 A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo e(ou) descritivo, com extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas, com base no conhecimento específico de cada área de atuação, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão. (...) 14.12 No texto avaliado, a utilização da norma culta, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica, totalizarão a pontuação relativa ao Domínio do Conhecimento Específico (DCE), assim distribuídos: a) Tema/Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto ao gênero proposto) e a organização textual (paragrafação e periodização); b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificados a especificação do tema, o conhecimento do assunto, a seleção de ideias distribuídas de forma lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição, estabelecendo um diálogo contemporâneo; c) Coesão e Coerência (CC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a coesão textual (retomada pronominal; substituição lexical; elipses; emprego de anafóricos; emprego de articuladores/conjunções; emprego de tempos e modos verbais; emprego de processos lexicais: sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia) e a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação ou de adequação entre premissas e as conclusões que delas se tiram ou entre afirmações e as consequências que delas decorrem); e d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois e meio) pontos: serão verificadas a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações lógicas, que visem propor valores e conceitos. 14.13 Desta forma, DCE (Domínio do Conhecimento Específico) = TX + AR + CC + EC. 14.14 A avaliação do domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa totalizará o número de erros (NE) do candidato, considerando-se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação. O apelante discute os critérios relacionados à correção e à atribuição de notas de sua prova discursiva. O juízo de valor e a correção da prova subjetiva são atribuições exclusivas da banca examinadora, exceto se configurada manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, em sede de análise provisória. A prova subjetiva avaliou o conhecimento do candidato quanto ao seguinte tema: a importância das políticas públicas, desafios e potencialidade para o Distrito Federal. Os parâmetros de correção foram previstos no edital, bem como expressamente indicados no caderno de provas entregue ao candidato (id 68287379). Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar exclusivamente seus aspectos formais, de modo a resguardar sua legalidade. As razões trazidas pelo apelante não apresentam relevância suficiente para justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A ausência de demonstração da probabilidade do direito vindicado prejudica a análise do preenchimento do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da cumulatividade dos dois requisitos. O apelante discorre sobre a existência de erro ou ilegalidade na correção da sua prova subjetiva pela banca organizadora apelada. Enfatiza que a pontuação atribuída na prova discursiva não corresponde ao conteúdo abordado nas respostas. Entende que a pontuação deve ser revisada e majorada. Observo, todavia, que a folha de texto definitivo da prova discursiva acostada aos autos demonstra que a banca examinadora promoveu a correção regular da prova subjetiva do apelante, com a respectiva identificação dos erros e a indicação da pontuação descontada (id 68287377 e 68287379). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos apresentados são insuficientes para a concessão da tutela provisória pleiteada. Ante o exposto, indefiro o requerimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator